Tribunal: TJES
Processo: 5005854-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça; Usucapião Extraordinária; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005854-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO VIEIRA FILHO

AGRAVADO: ALAN BRASIL MELO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, deferiu liminar possessória em desfavor do agravante, após audiência de justificação. O agravante alega que possui o imóvel há 18 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão diz respeito a quem exerce a posse do imóvel, a legitimar ou não a reintegração deferida na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em ações possessórias, o exame limita-se à posse efetiva do imóvel, sendo irrelevante discutir a titularidade do domínio, conforme estabelece o art. 557 do CPC.

4. A posse direta do agravante é evidenciada por atos concretos como o uso do imóvel para plantação, estacionamento e depósito, demonstrados em fotos anexadas aos autos e corroborados por declarações em audiência.

5. O agravado, por sua vez, não apresenta provas robustas de posse recente e contínua, tendo afirmado apenas intervenções esporádicas no imóvel desde a suposta aquisição.

6. A proteção possessória deve considerar a situação fática atual até que ocorra dilação probatória completa, com o intuito de evitar danos maiores ao agravante, que demonstrou melhor posse, concretizando-se o direito à moradia e à função social da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. Em ação de reintegração de posse, não comprovado, de forma suficiente, pelo autor o exercício de posse, e tendo o réu (agravante) melhor se desincumbido de tal ônus da prova, deve-se prestigiar
a manutenção da situação fática possessória que se extrai dos autos até que se proceda à instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 6º; CPC, arts. 557 e 561; CC, art. 1.196 e art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001523-39.2016.8.08.0050, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 05.07.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011386-74.2022.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 03.10.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000634-14.2020.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 06.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, insurge-se o agravante em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Cível de Vila Velha, que, em sede de ação de reintegração de posse c/c perdas e danos, após audiência de justificação, deferiu a liminar possessória em desfavor do ora agravante.

Em suas razões (id. 8257003), o agravante sustenta que (i) adquiriu o imóvel objeto da demanda em 2006 e está na sua posse há 18 anos, devendo ser somada, ainda, a posse da antiga possuidora, o que impede a adoção do rito especial, devendo ser aplicado o rito comum; (ii) o imóvel não pode ter sido adquirido em 2019, ante a indisponibilidade e a proibição de comercialização de bens imóveis estabelecida na ação civil pública nº 0017966-28.2007.8.08.0035, movida pelo MPES, visando a regularização do loteamento.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos e dos aspectos fáticos e legais pertinentes à controvérsia posta a julgamento, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id. 7377642, por meio da qual deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Reedito, a esse respeito, inicialmente, que tratando-se de ação de reintegração de posse, não se exerce cognição acerca de quem detém o título de propriedade do imóvel, conforme previsão do art. 557, caput e parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC. 2.
A discussão acerca da propriedade é incabível na vida do procedimento especial de reintegração de posse; decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias
. 3. Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2%. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001523-39.2016.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/07/2023)

Assim, a afirmação de que o agravado detém propriedade sobre o imóvel objeto da demanda ou de que o ora agravante é apenas proprietário do lote vizinho são impertinentes ao mérito desta demanda, que versam sobre a proteção da posse enquanto ente autônomo.

Dito isso, diante da divergência de narrativas apresentadas pelas partes, relevante se faz o cotejo das provas até agora produzidas à luz do regime de distribuição do ônus da prova estabelecido no art. 373, I e II, do CPC.

Nesse contexto, ao sopesar os elementos constantes dos autos, produzidos até o momento em que exarada a r. decisão agravada, concluo pela demonstração mais suficiente do exercício da posse pelo ora agravante, o que se infere tanto das fotos coligidas aos autos quanto dos esclarecimentos prestados em audiência de justificação.

O exercício de posse pelo agravante ressai da plantação, do uso do terreno como estacionamento e, ainda, como depósito, quase como uma extensão de sua residência que está estabelecida no lote vizinho, como se vê das fotos de ids. 19071609, 19071624, 19071631, 19071641, 19071642, 19071648, 19071649.

Tal fato é também ratificado pelo recorrente em audiência de justificação (id. 31929922, de 02min45seg a 02min52seg).

De outro lado, o agravado deixa de colacionar aos autos evidências mais robustas a respeito do exercício de sua posse no período recente.

Veja-se, inclusive, que, em audiência de justificação, apontou que, após a compra, no ano de 2010, realizou limpeza em 2015 e, depois, somente retornou ao imóvel em outubro de 2022 (id. 31929922 - 00min40seg a 01min20seg) – fato corroborado pelo boletim de ocorrência de id. 19067798

Na mesma linha, a mãe do agravado esclareceu que a última visita ao terreno teria ocorrido ainda antes da deflagração da pandemia (id. 31929926 – 01min10seg a 01min26seg).

O primo do agravado, na condição de informante, ainda salientou que, embora saiba da aquisição do imóvel, não pode afirmar se o terreno foi cuidado pelo agravado ou por outrem, bem como que o agravado nunca residiu no imóvel (id. 31929200, 00min27seg a 00min32seg; e 00min37seg a 00min40seg).

A isso se deve somar a controvérsia existente a respeito da propriedade, ante as narrativas apresentadas e os documentos de ids. 19068334, 19068324 contrapostos aos documentos de ids. 8257015 a 8257017.

Assim, o arcabouço probatório produzido até esta etapa de cognição sumária e superficial, mesmo após audiência de justificação, não permite inferir a comprovação dos requisitos cumulativos autorizadores da proteção possessória pretendida pelo agravado, previstos no art. 561 do CPC, notadamente, o exercício da posse.

É relevante considerar, ainda, que o sopesamento dos direitos fundamentais tensionados, à luz da função social da propriedade e da posse (art. 5º, XXIII, da CF) e do direito à moradia adequada (art. 6º da CF), permitem inferir um perigo maior de dano à esfera jurídica do agravante do que à do agravado, uma vez que aquele se desincumbiu mais satisfatoriamente do ônus da prova acerca da posse exercida.

Deve-se proteger, assim, por ora, enquanto não amplificada a dilação probatória pertinente, a melhor posse a partir da exteriorização de atos inerentes ao exercício de fato de tal instituto, conforme reconhece esta c. 4ª Câmara Cível,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Incumbia ao agravado, para fazer jus à proteção possessória, provar, ainda que minimamente, a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide. É que,
em ação possessória, há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao senhorio de fato, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal
. 2. Inexiste elemento de prova no sentido de que o agravado exercesse poderes fáticos sobre o imóvel. 3.
Com efeito, em lide possessória, não estando clarividentes os requisitos do art. 561 do CPC, o julgador deve prestigiar a manutenção da situação fática até que, após regular instrução, com profícua investigação probatória, seja definido o direito posto em julgamento
. 4. Recurso provido. (Data: 03/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5011386-74.2022.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Em sentido semelhante, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561, CPC. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. SOMENTE DOMÍNIO E POSSE INDIRETA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REVOGADA 1) O loteamento em litígio foi adjudicado pela agravada em março de 2011, após execução judicial movida por Banco em face da ex proprietária. O instituto da adjudicação por decisão judicial garante ao adquirente o exercício dos direitos de uso, gozo e fruição do bem adquirido pela via extrema. Essa transferência pela via exceptiva, é o ato pelo qual o Estado outorga ao Jurisdicionado o mandamento judicial, capacitando-o para exercer os direitos inerentes à propriedade, descritos no art. 1228 do CC: “O proprietário tem a faculdade de usar, goza e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 2)
A ação de reintegração de posse limita-se à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, qualquer consideração acerca do domínio, cuja via processual adequada é a petitória ou a reivindicatória
(REsp 1025921/RO, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/04/2010, DJe 27/04/2010). 3)
A recorrida não provou a posse direta e efetiva do bem, apenas o domínio e a posse indireta, ausentes um dos requisitos do art. 561, CPC para reintegrá-la na posse
. 4)
Como a ação é de força velha, não restou demonstrado também o periculum in mora, que na hipótese é inverso, em virtude do risco à saúde dos agravantes que a desocupação do imóvel poderia provocar neste período em que todos devem permanecer em suas residências
. 5) Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse. (Data: 06/Jul/2020, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000634-14.2020.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, não alcançado
standard
probatório suficiente à prova do exercício da posse pelo agravado, bem como havendo elementos mais robustos a corroborar a posse pelo recorrente, deve-se prestigiar a manutenção da situação fática possessória que se extrai dos autos -
até regular instrução do feito.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a reintegração de posse pretendida, na origem, pelo ora agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.